Tribunal: TCU
Processo: 042.798/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município mediante o Programa de Educação Infantil  Apoio Suplementar, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Maria Aparecida Vicente Oliveira Caldas contra o Acórdão 9990/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.